Tribunal: TJES
Processo: 0021533-13.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021533-13.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDILENE PORTELA DA SILVA e outros (2)

APELADO: JOSUE LINO PORTELO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

apelação cível.

PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO.
PROVA DOCUMENTAL. VIAS ORDINÁRIAS.

DEVIDO PROCESSO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

I -
Nos moldes do art. 612, do CPC/15, o magistrado presidente do inventário ‘decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas’. Apenas as matérias ditas de alta indagação, que exijam instrução complexa, é que desbordam os lindes do inventário e precisam ser tratadas em vias ordinárias.
Precedentes.

II -
N
a hipótese, a sentença terminativa foi prolatada em razão da inexistência de comprovação de liame jurídico do bem arrolado com o
de cujus
, não se relacionando com eventuais discussões pertinentes as vias ordinárias.

III - I
nexiste
qualquer
violação ao devido processo legal,
haja vista que
fo
ra

a parte requerente
intimad
a
para demonstrar a existência de direitos aquisitivos do
de cujus
sobre o bem
que se objetiva
p
artilhar
, sob pena de extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, conforme
d
espacho
exarado na origem, o que contudo, não fora atendido.

IV -
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0021533-13.2016.8.08.0048

APEL
ANTE
:
CLAUDILENE PORTELA DA SILVA

APELAD
O
:
JOSUE LINO PORTELO

JUIZ: DR.
THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam
-se
os autos
de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDILENE PORTELA DA SILVA
em face d
e
sentença
proferida nos autos da ação de inventário ajuizada para a partilha de bem
imóvel
deixado por Josué Lino Portelo, cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Nas razões recursais sustenta, em suma,
que
“as disposições legais foram totalmente ignoradas pelo magistrado, que preferiu julgar o processo sem mérito, ao dar o devido prosseguimento no feito, remetendo-o as vias ordinárias
”, “Muito embora tenha sido informado nos autos que o imóvel não possui registro em nome do
Inventariado, bem como informado pelo Apelante que os documentos de compra e venda encontram-se em posse de terceiros”,
razão pela qual pugna pela
“remessa dos autos as vias ordinárias, para a devida apreciação e produção das provas que se fazem necessárias”.

P
ois bem. Depreende-se do feito que o acervo em questão é constituído por apenas um bem imóvel.

Desde a exordial restou noticiado que
“Os Autores não possuem meios
para
fornecer maiores informações a respeito do imóvel deixado pelo de cujus, haja vista que a detentora de toda documentação do mesmo é a Viúva, possuindo apenas uma conta de energia em nome do Inventariado”.

Em pronunciamento judicial posterior o magistrado
a quo,
sob o fundamento maior de
“que não há comprovação do registro e do liame juridico do extinto com o imóvel”
determinou a intimação da parte requerente
“para juntar a certidão de matricula imobiliária atualizada do imóvel arrolado e/ou comprovar a existencia de liame juridico dele com o de cujus, sob pena de extinçao”,
o que não restara atendido,
tendo limitado-se a parte a requerer a intimação da suposta viúva do de cujus para fazê-lo
.

Dado panorama, a meu ver, torna imperiosa a manutenção da sentença vergastada.

Digo isto porque a postura judicante do magistrado sentenciante encontra guarida na jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. ACERVO COMPOSTO POR UM ÚNICO BEM. PROPRIEDADE E POSSE. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. INEFICAZ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O acervo hereditário é composto por apenas um imóvel, registrado em nome de terceiro (fl. 15) e, ainda, o único documento que estabelece liame jurídico entre o falecido e o imóvel narrado na petição inicial é uma procuração em causa própria (fl. 13), perfazendo um ato unilateral, instrumento ineficaz para o fim almejado (transmissão imobiliária e/ou possessória).
2.
O processo foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual indispensável a tramitação do processo de inventário (comprovação da posse e/ou da propriedade do bem que constitui o acervo hereditário)
, não guardando relação com abandono da causa, prevista no inciso III, do art. 485/CPC, o qual daria ensejo a intimação pessoal da parte autora. 3.

inexiste a alegada violação ao devido processo legal, uma vez que o Inventariante foi intimado para “demonstrar a existência de direitos aquisitivos do extinto sobre o bem, decorrentes de instrumento apto, sob pena de extinção do processo por ausência de pressupostos processuais”, conforme Despacho de fl. 75.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível n. 0003764-94.2013.8.08.0048, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Data: 15/Apr/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. INVENTÁRIO. BENEFÍCIO DA AJG. BENS DE TITULARIDADE CONTROVERTIDA. DISCUSSÃO PELOS MEIOS ORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. EXTINÇÃO MANTIDA. I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA: A fundamentação sucinta, se suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade. Preliminar rejeitada. II – DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: Em ação de inventário, é possível o deferimento da gratuidade de justiça em favor do espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência. Benefício concedido. III – MÉRITO: Pendendo discussão acerca da titularidade dos bens a serem inventariados, de rigor a elucidação da controvérsia pelos meios ordinários e, posteriormente, ajuizamento de sobrepartilha. IV –
A ausência de bens de titularidade do espólio importa na extinção do inventário.
V – Recursos conhecidos e, improvido o primeiro apelo e parcialmente provido o segundo.
(TJES, Apelação Cível 0009206-42.1993.8.08.0048, Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
Data: 14/Dec/2023
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMÓVEL INDICADO À PARTILHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA PROPRIEDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INAUGURAÇÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DOS BENS NOS AUTOS DO INVENTÁRIO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. ARTIGO 612, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO QUE DEVE PROSSEGUIR EM RELAÇÃO AOS BENS CUJA REGULARIDADE REGISTRAL ENCONTRE-SE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Na hipótese, restou verificado que em razão de a Certidão da Matrícula do Imóvel encontrar-se em nome da mãe do falecido, bem como, por não haver ocorrido a averbação da construção da residência do imóvel ocorrido na respectiva matrícula, o Juízo a quo determinou a suspensão do feito pelo prazo de 06 (seis) meses, determinando que a Inventariante promovesse a regularização plena do bem perante o Registro Geral de Imóveis, sob pena de extinção. II. A análise das Primeiras Declarações, revela não se tratar de mera regularização da Matrícula do Registro de Imóveis e/ou averbação edificada no imóvel, como bem asseverado, inclusive, na parte inicial da Decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por recair, no tocante à questão enfocada, matéria de alta indagação, acerca da real propriedade do aludido bem imóvel, assim entendido como sendo constituída pelo Lote e sua edificação, sustentando a Recorrente que a totalidade do bem imóvel restou quitada por seu falecido esposo, em que pese encontrar-se registrado no nome da genitora daquele, ora Recorrida. II.
A aplicação do artigo 612, do Código de Processo Civil, impõe limitações à conformação do Inventário e da documentação essencial ao seu regular processamento, deixando clara a impossibilidade de inaugurar discussões que versem sobre a aquisição da propriedade dos bens indicados à partilha
, devendo, entretanto, a Ação prosseguir em relação aos bens cuja regularidade se encontre comprovada. IV. Recurso conhecido e parcialmente provimento. (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5001073-88.2021.8.08.0000, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 29/Jun/2022)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA PROPRIEDADE DOS BENS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO - INCENSURABILIDADE DO DECIDIDO - ESTREITOS LIMITES DO INVENTÁRIO - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIAS ORDINÁRIAS.
I - Se o registro imobiliário é o único instrumento hábil à comprovação da propriedade do imóvel e se o inventário impreterivelmente só alcançará o patrimônio comprovadamente pertencente ao falecido (art. 1.784, CCB/2002), incensurável a decisão judicial que, diante da ausência de comprovação da titularidade do domínio dos bens móvel e imóvel pelo "de cujus", julga extinto o processo, sem resolução do mérito.
II - Por demandar dilação probatória, ser de alta indagação e se mostrar estranha aos estreitos limites do inventário e da partilha, a questão alusiva à transferência da propriedade dos bens inventariados deve ser dirimida nas vias ordinárias (art. 612, CPC/15) (TJ-MG - AC: 10393080244022001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 13/02/2019)

Neste espeque, válidas as palavras do Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR,
Relator do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
5007201-90.2022.8.08.0000,
no qual elucidou em seu judicioso voto que
“se o inventário é o mecanismo processual destinado à administração da herança e à colação de todos os bens do extinto (ainda que afetados por promessa de venda não escriturada), cabe ao Juízo que o preside decidir todas as matérias relevantes que recaiam sobre ativo ou passivo do
de cujus
,
desde que estejam documentalmente comprovadas
”.

Prossegue o ínclito Desembargador com a intelecção de que
“
Nos moldes do art. 612, do CPC/15, o magistrado presidente do inventário
‘decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento
,
só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas’. Apenas as matérias ditas de alta indagação, que exijam instrução complexa, é que desbordam os lindes do inventário e precisam ser tratadas em vias ordinárias”.

N
a hipótese, a sentença terminativa foi prolatada em razão da inexistência de comprovação de liame jurídico do bem arrolado com o
de cujus
, não se relacionando com eventuais discussões pertinentes as vias ordinárias.

Importante ressaltar que inexiste qualquer violação ao devido processo legal, haja vista que foi a parte requerente intimada para demonstrar a existência de direitos aquisitivos do
de cujus
sobre o bem que se objetiva partilhar, sob pena de extinção do processo por ausência de pressupostos processuais, conforme despacho exarado na origem, o que contudo, não fora atendido.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.